Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Processo : 0722341-75.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu complementação do pedido inicial após a citação e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de despejo, determinando a alteração da classe processual para procedimento comum. Eis o teor da decisão: A parte autora peticionou no ID 89893521, requerendo a complementação do pedido formulado na inicial. A parte ré, regularmente citada em momento anterior, não concordou com o acréscimo no pleito condenatório, o que inviabiliza a inserção do pedido tardio, conforme disposição do art. 329, inc. II, do CPC. Com efeito, observa-se a imissão na posse do imóvel ao autor, consoante diligência ID 89574126, de modo que se verifica a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de despejo. Assim, julgo extinto o feito em relação ao pedido de despejo, na forma do art. 354, combinado com a disposição do art. 485, inc. VI, ambos do CPC. Promova a Secretaria a alteração quanto à classe processual, alterando-se para procedimento comum, haja vista o pedido de cobrança. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendam produzir, declinando os motivos da sua necessidade, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que não ocorra a preclusão. Após, retornem conclusos. O agravante alega que não houve aditamento do pedido inicial para inclusão da “condenação da ré a pagar as despesas necessárias para que o imóvel seja entregue da mesma forma em que foi locado”. Afirma que não se trata de pedido novo, porquanto constou na exordial que a ré-agravada deveria ser obrigada a realizar todas as mudanças necessárias a fim de devolver o apartamento da mesma forma que lhe fora entregue na data da locação. Aduz que os gastos com os reparos no imóvel somente seriam comprovados após o despejo. Assevera que a petição apresentada no curso da demanda “se trata de desdobramento natural do despejo em que a Requerida deixou o imóvel todo quebrado, sem pintar, ainda colocou cola superbond nas fechaduras da loja”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de, liminarmente, seja ordenado ao juízo a quo que não julgue o processo antes da decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento, para preservar os interesses jurídicos flagrantemente ameaçados de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação”, e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento contra a decisão que, indiretamente, extingue o processo sobre parcela do pedido, consoante previsão do art. 354, parágrafo único, do CPC. Ademais, ainda que a decisão atacada não se enquadrasse em hipótese prevista do CPC, cumpriria destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso seria possível mitigar a taxatividade na norma em destaque porquanto verifico urgência à medida que existiria prejuízo aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, caso não analisado o recurso, ante o prosseguimento do feito na origem, sendo inútil concluir pela possibilidade de inclusão de gastos na condenação da ré-locatária apenas depois de proferida a sentença de mérito. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O princípio da estabilização da lide está positivado nos arts. 108 e 329 do CPC, segundo os quais, após a citação, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei. Vejamos: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (Negritado) Sobre o assunto, leciona a doutrina[2]: Antes da citação, o autor pode modificar o pedido e a causa de pedir, sem o consentimento do réu. “Da citação decorre, portanto, a estabilização do processo graças à litispendência (art. 219) [CPC 240]: a lide exposta pelo autor, na inicial, passa a ser o objeto do processo; e ocorre fixação tanto de seus elementos objetivos como subjetivos. Em consequência, desde então, não mais se permite: a) a modificação do pedido ou da causa de pedir, salvo acordo com o réu; b) nem a alteração das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei; c) o juízo, também, não será alterado, pois se vincula pela propositura da ação (art. 87) [CPC 43]; mas essa vinculação é do órgão (juízo) e não da pessoa física do juiz, e recebe a denominação de perpetuatio iurisdictionis” (Theodoro. Curso DPC, v. I, 2007, p. 341). Na hipótese em exame, após citação (id. 87208318 na origem) e desocupação do imóvel locado (id. 89574126 na origem), o autor-agravante retornou aos autos para pedir a inclusão de valores na condenação da ré-agravada, a título de despesas com a abertura e limpeza da loja e que terá com a pintura do imóvel (id. 89893521 na origem). Não tendo a ré concordado com a inclusão dos valores na condenação (id. 90746522 na origem), sobreveio a decisão impugnada neste agravo, indeferindo a “inserção do pedido tardio” (id. 92069404 na origem). No entanto, na petição inicial da ação originária de despejo cumulada com cobrança, entre outros pedidos, foi requerido fosse “julgada a presente ação procedente para obrigar a Ré realizar todas as mudanças necessárias para entregar o apartamento da mesma maneira em que fora entregue na data da locação” (letra “h”, id. 80398395 – p. 16) Assim, o pleito do agravante apresentado em id. 89893521 (na origem) não caracteriza modificação do pedido, como compreendeu o juízo a quo. Com efeito, embora o pedido de devolução do imóvel nas mesmas condições em que fora recebido, à época, pela locadora constitua pretensão um tanto quanto genérica, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, bem assim da orientação emanada do art. 322, § 2o, do CPC, inviável desconsiderar que a causa de pedir e o pedido da ação originária também estão voltados para a reparação civil de eventuais danos provocados ao imóvel pelo locador. Aliás, como o imóvel objeto da locação ainda estava na posse da agravada na data do ajuizamento da ação de despejo, não seria possível individualizar na petição inicial, desde logo, despesas que, segundo a agravante, somente ficaram demonstradas após a retomada do imóvel. De fato, diante do pedido inicial que engloba a pretensão aqui discutida, se os gastos imputados à locatária ficaram conhecidos somente após a devolução do imóvel, caberá ao juiz tomá-los em consideração, no momento de proferir a decisão, nos termos do art. 493 do CPC. Portanto, não é possível excluir o pleito indenizatório por possíveis gastos de manutenção/conservação do imóvel que, eventualmente, tenham sido causados pela locatária, obviamente, ficando reservada para o mérito da demanda a procedência ou improcedência do pedido, após a incursão nas provas produzidas. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim, o periculum in mora, na possibilidade de o processo originário receber sentença citra petita, sem examinar em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92069404 e 94498188 na origem (processo n. 0720242-48.2020.8.07.0007). [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.66